Tribunal: TJDFT
Processo: 0752503-97.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGA ANTECIPADAMENTE A LIDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E ASSUNÇÃO DO DEVER DE GUARDA SOBRE O VEÍCULO. PROVAS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por danos materiais em razão de colisão do veículo do autor enquanto supostamente estava sob os cuidados do estabelecimento réu. A parte recorrente alega ter havido cerceamento de defesa em razão da ausência de oitiva das testemunhas arroladas. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. Sentença produzida com auxílio de inteligência artificial. Consta o seguinte aviso na sentença ora recorrida: “AVISO: Esta sentença foi produzida com auxílio de Inteligência Artificial. Foram observados todos os requisitos da Resolução CNJ no 615, de 11 de março de 2025.”
IV. Certo é que o Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. Não obstante, o contraditório e a ampla defesa são direitos garantidos pela Constituição Federal em seu art. 5o, LV. O art. 369 do CPC dispõe ainda que “As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.” Assim, quando a prova requerida é o único meio à disposição da parte para tentar provar o fato constitutivo de seu direito, é dever do magistrado deferir sua produção, sob pena de malferir o direito à ampla defesa.
V. No caso dos autos, a parte ré negou ter recebido o veículo do autor em seu estabelecimento, afirmando que não prestou qualquer serviço de lavagem no dia dos fatos. O Juízo de origem sustentou suas razões de decidir na inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Não obstante, promoveu o julgamento antecipado e indeferiu a produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes. Ora, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC é regra de instrução e não de julgamento, de modo que deve ser realizada antes da prolação da sentença, facultando ao réu a produção das provas necessárias para afastar as alegações iniciais. E, ainda assim, quando houver hipossuficiência do consumidor e verossimilhança de suas alegações.
VI. Cumpre ressaltar que o autor não trouxe aos autos nenhuma prova de que tenha deixado seu veículo no estabelecimento do réu no dia dos fatos, e nem que os danos tenham ocorrido enquanto o réu tinha o dever de guarda e conservação do bem. Bem por isso solicitou também a produção de prova testemunhal. Nessa linha, é impositiva a produção da prova testemunhal requerida por ambas as partes a fim de que seja demonstrado o principal ponto controvertido da lide, ou seja, a efetiva existência da prestação do serviço de lavagem do veículo. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a designação de Audiência de Instrução e Julgamento para oitiva da testemunha arrolada por ambas as partes.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.